Tribunal: STF
Processo: ARE 1563860
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Regime inicial de cumprimento de pena. Reexame de fatos e provas. Matéria infraconstitucional. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que deu parcial provimento ao recurso ministerial para, “mantida a condenação de LEONARDO SPREGACINI TRINDADE como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, afastar o redutor, obtendo-se as penas finais de 05 anos de reclusão, no regime fechado, e 500 dias-multa, no piso, cassada a substituição da física por restritivas de direitos, mantida, no mais, a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos”.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF.



    5. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. 



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.